Tribunal: CARF
Processo: 11080.011359/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011359/2003-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.829 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECISÃO JUDICIAL
DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXAME DA APURAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório que deferiu parcialmente a restituição de saldo
negativo de CSLL, quando o contribuinte, regularmente intimado, deixa de
comprovar deduções feitas a maior, descabendo alegar descumprimento de decisão
judicial, quando o dispositivo da sentença determina tão somente a restituição do
crédito, sem ter liquidado o valor do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011359/2003-37
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.829 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011359/2003-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
274) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho
decisório às folhas 224/227, que deferiu parcialmente o pedido de restituição de crédito
correspondente aos saldos negativos de CSLL dos anos-calendário 1995 e 1996, reconhecendo
os valores originais de R$ 10.826,44, relativos a 1995, e R$ 1.632,99, relativos a 1996, do total
pleiteado de R$ 39.533,81 (folha 04).
Transcrevem-se, a seguir, trechos do acórdão recorrido relevantes para retratar a
lide:
5. O contribuinte protocolou, em 01/12/2003, o Pedido de Restituição de fls.
04/06, pelo qual postula o reconhecimento de crédito de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos calendários de 1995 e
1996, no total de R$ 39.533,81.
6. A DRF/Porto Alegre, por meio do despacho decisório de fls. 28/32, proferido
em 05/09/2005, indeferiu o pedido, alegando decadência. Houve manifestação de
inconformidade contra a decisão, que foi julgada improcedente pela DRJ/Porto
Alegre, conforme acórdão de fls. 58/61, confirmando o transcurso da decadência.
7. O contribuinte não apresentou recurso voluntário, mas impetrou ação
ordinária no 2007.71.00.009263-0/RS, requerendo a descontituição das decisões
administrativas proferidas pela DRF/Porto Alegre e a condenação da União para
restituir o saldo negativo de IRPJ e de CSLL dos anos calendários 1996 e 1997. Na
sentença, datada de 02/07/2007, cópia às fls. 69/77, o juiz julgou procedente a
demanda e determinou a anulação das decisões administrativas e a restituição do saldo
negativo de IRPJ e CSLL dos anos calendários 1995/1996. O trânsito em julgado
ocorreu em 07/04/2015.
8. Em 07/05/2015 a DRF/Porto Alegre, por meio do Termo de Intimação de fls.
78/79, solicitou informações e esclarecimentos ao contribuinte para o fim de proceder
ao cálculo do saldo negativo de CSLL dos anos calendários 1995 e 1996. Foi
observado que, na apuração da CSLL feita na DIPJ/1996 (ano calendário 1995), o
total de deduções era superior ao somatório de débitos mensais apurados e ao
somatório de DARFs alocados a esses débitos. E que, para o ano calendário 1996, as
estimativas de março a agosto foram compensadas com saldo de CSLL de períodos
anteriores. A DRF de origem solicitou justificativas das discrepâncias de 1995 e a
comprovação das compensações das estimativas de 1996.
9. Na resposta, às fls. 81/120, o contribuinte nada justificou, limitou-se a fazer
referência à ação judicial que lhe foi favorável, e alegou que “após o encerramento do
processo judicial, a Fazenda não pode criar embaraços, como a apresentação de
documentação contábil e, inclusive, a própria reanálise do pedido administrativo de
restituição, pois está contrariando e descumprindo a ordem judicial que condenou o
erário à restituição”.
10. Diante da ausência de esclarecimentos, foi proferido o despacho decisório
de fls. 224/227, reconhecendo parcialmente o crédito.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.829 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011359/2003-37

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 258/263), a contribuinte relatou
os fatos e alegou, em breve síntese do necessário:
I – Que a Receita Federal expediu intimação à recorrente, exigindo a apresentação
de uma série de documentações contábeis e fiscais para apreciação do pedido de restituição.
Apresentada resposta à intimação, oportunidade em que manifestou a recorrente a necessidade de
restituição dos valores devidos nos processos administrativos e mesmo após a expedição de
ordem pelo Juízo Federal para o devido cumprimento, houve novo descumprimento da ordem
judicial, na medida em que foi proferida o despacho decisório recorrido que reconheceu somente
uma pequena parcela do direto creditório da ora recorrente, alegando que não havia sido
apresentada a documentação exigida e não havia prova da integralidade do crédito pleiteado, em
clara ofensa à sentença;
II – Que i) As decisões administrativas desconstituídas com a decisão judicial
transitada em julgado fundamentaram-se na impossibilidade de pleito de restituição do saldo
negativo da CSLL em face de decadência, sem haver qualquer alusão ou exame dos documentos
apresentados naqueles feitos, o que ensejou o ajuizamento de ação judicial tombada sob o n°
2007.71.00.009263-0 perante a atual 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre;
ii) O referido feito transitou em julgado com a confirmação, na íntegra, pelo Eg. Tribunal
Regional Federal da sentença proferida pelo Juiz que julgou procedente a demanda,
desconstituindo as decisões administrativas e condenando a Fazenda Nacional a restituir todos os
valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ e CSLL dos anos-calendários 1995/1996,
devidamente corrigidos pela SELIC, desde a data dos seus respectivos pagamentos indevidos, do
modo como requerido pela recorrente; iii) A MM. Auditora fiscal, por meio do despacho
decisório recorrido, suscitou novo fundamento para negar a restituição à qual foi condenada na
via judicial, a saber: a ausência de alguns documentos que amparariam o direito ao crédito
pleiteado;
III – Que está a Receita Federal, ao elencar novos fundamentos para indeferir o
pleito restitutório, buscando rediscutir fatos e fundamentos já decididos pelo Poder judiciário,
sobrepondo-se nitidamente à decisão judicial transitada em julgado que expressamente condenou
a União à devolução integral dos valores recolhidos indevidamente, no montante calculado e
posto nos pedidos de restituição de indébito tributário, devidamente atualizado. Assim, não há o
que ser analisado pela Receita Federal, apenas transferir o numerário devido à recorrente, sob
pena incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 600, incisos II e III, do Código de
Processo Civil) e crime de desobediência de ordem judicial (c artigo 330 do Código Penal);
IV – Concluiu que não há como se admitir o despacho decisório recorrido que
manifestamente viola a coisa julgada material formada nos autos da ação judicial n°
2007.71.00.009263-0, que examinou os pedidos de restituição de indébito tributário, seja no
tocante ao direito da recorrente a esse crédito pleiteado, seja no que se refere ao próprio valor
que deveria ser devolvida à recorrente, não remanescendo, por isso, qualquer espaço para a
autoridade fiscal reexaminar os pedidos de restituição, senão para atualizar o valor devido e
transferir à conta bancária da recorrente;
V – Requereu a reforma do despacho decisório proferido, de modo a ser
imediatamente restituído à recorrente o montante integral do indébito tributário devidamente
atualizado monetariamente nos termos da decisão judicial transitada em julgado, sob pena de
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.829 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011359/2003-37

descumprimento de ordem judicial – ato atentatório à dignidade da Justiça - e crime de
desobediência.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, em breve síntese, tendo em vista não haver na decisão judicial em questão
comando para que seja restituído qualquer valor estipulado, mas sim restituir “o saldo negativo de
IRPJ e CSLL relativos aos exercícios de 1996 e 1997, anos-calendário 1995/1996, corrigido pela SELIC
desde o recolhimento indevido”, o qual foi apurado pela Auditora-Fiscal.
Ciência do acórdão DRJ em 19/02/2016, sexta-feira (folha 281). Recurso
voluntário apresentado em 22/03/2016 (folha 283).
A recorrente, às folhas 283/288, em síntese, ratifica ipsis litteris suas alegações
anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O Recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A análise constante do acórdão recorrido não merece reparos, de forma que a
transcrevo abaixo em seus trechos relevantes, adotando seus fundamentos como minhas razões
de decidir:
16. Na peça de defesa, a impugnante alega que a DRF teria violado decisão
judicial transitada em julgado, na qual restou condenada a União à devolução do valor
colocado pela recorrente no seu pedido de restituição, devidamente atualizada.
17. Engana-se a impugnante.
18. O alcance de uma decisão judicial que transita em julgado se afere pelos
exatos termos contidos no dispositivo da sentença. No caso, o dispositivo cujo
conteúdo submeteu-se à força da coisa julgada foi o seguinte (fl. 70):
III. Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedente a demanda para ANULAR as decisões
administrativas proferidas nos processos administrativos ns. 11080.011360/2003-61,
11080.011359/2003-37,1180.011361/2003-14 e 11080.011362/2003-51.
Condeno a União a restituir o saldo negativo de IRPJ e CSSL relativos aos
exercícios de 1996 e 1997, anos-calendário 1995/1996, corrigido pela SELIC desde o
recolhimento indevido, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95, (Súmula n° 162
do STJ).
Condeno a ré a arcar com as custas e os honorários advocatícios. Fixo estes
últimos em 10% do valor da condenação, fulcro no art. 20, § 30 do CPC. Sentença
sujeita ao reexame necessário.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.829 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011359/2003-37

19. A decisão é clara. A União foi condenada a restituir o saldo negativo de
IRPJ e CSLL dos anos calendários 1995 e 1996, corrigidos pela Selic. Não há
comando algum para que seja restituído qualquer valor estipulado, seja pelo
contribuinte na petição inicial, seja pela União em sua contestação. Ou seja, não houve
liquidação judicial de valor algum do crédito da autora. A condenação foi uma
“prestação de fazer” (restituir o saldo negativo) e não de “dar ou restituir quantia
certa”.
20. Visto assim, é evidente que o crédito do contribuinte corresponde ao saldo
negativo de CSLL apurado ao final dos períodos 1995/1996. E o valor apurado nem
sempre coincide com os valores informados na DIPJ, até porque estão sujeitos a erro.
No caso, a DRF constatou que as deduções foram informadas a maior, com base em
dados de pagamentos e processos de compensação. Foi dada a oportunidade para o
contribuinte demonstrar que aqueles cálculos estavam corretos, mas ele preferiu
ignorá-la.
21. Finalmente, convém mencionar que boa parte da discrepância entre os
cálculos da DRF e os apresentados pelo contribuinte no Pedido de Restituição deve-se
ao fato de neste já terem sido considerados a taxa Selic. Os cálculos feitos no
despacho decisório referem-se ao valor original do crédito, que obviamente será
corrigido pela Selic por ocasião do pagamento ou compensação.
De fato, não houve qualquer desobediência à decisão judicial transitada em
julgado que determinou a restituição do “saldo negativo de IRPJ e CSLL relativos aos exercícios de
1996 e 1997, anos-calendário 1995/1996, corrigido pela SELIC desde o recolhimento indevido”.
A Auditora-Fiscal que apurou o valor do referido saldo negativo apenas cumpriu
seu dever legal de verificar a certeza e liquidez do crédito alegado (art. 170 do CTN).
Conforme relatado, a contribuinte pleiteia valor superior ao apurado pela
fiscalização, contudo, recusou-se a atender à intimação que solicitava comprovação do referido
crédito adicional.
Correta, portanto, a decisão proferida pela autoridade fiscal da unidade de origem,
assim como a do acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital